Tribunal: TRF3
Processo: 5000972-13.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
133/575)

5000972-13.2025.4.03.6102

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000972-13.2025.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MARIA IVETE VAROTTI PRANCKEVICIUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE FELIPE FOGACA LINO - SP234168-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). IRRF SOBRE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face da União (Fazenda Nacional), mantendo a exigibilidade de crédito tributário referente ao IRPF do exercício de 2021 (ano-calendário 2020), formalizado na CDA no 80.1.23.054716-75. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de ofícios à fonte pagadora e à administradora do imóvel para comprovação de retenção de IRRF sobre aluguéis. No mérito, alega que a omissão de rendimentos de previdência privada (VGBL) decorreu de mero lapso e pleiteia o reconhecimento de retenção de IRRF no valor de R$ 13.533,90 para abatimento do crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da expedição de ofícios para produção de prova configura cerceamento de defesa; (ii) se a contribuinte apresentou prova suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa quanto à omissão de rendimentos e à glosa de imposto de renda retido na fonte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova pretendida poderia ter sido previamente produzida pela parte.

A comprovação de retenção de IRRF deve ser instruída com documentos disponíveis ao contribuinte, como recibos de aluguel, extratos bancários ou demonstração de recusa da fonte pagadora em fornecer comprovantes.

A responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, sendo irrelevante a alegação de ausência de má-fé na omissão de rendimentos tributáveis.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme art. 204 do CTN e art. 3o da Lei no 6.830/1980, cabendo ao contribuinte apresentar prova inequívoca para desconstituí-la.

A Lei no 6.830/1980 não exige a juntada do processo administrativo fiscal com a petição inicial da execução fiscal, sendo suficiente a apresentação da CDA regularmente constituída.

A apresentação de telas sistêmicas e alegações genéricas de erro da administradora do imóvel não constitui prova idônea para comprovar a retenção do IRRF ou infirmar o lançamento tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de diligências probatórias não configura cerceamento de defesa quando a prova poderia ser produzida pela própria parte e não há demonstração de impossibilidade de obtenção pelos meios ordinários.

A responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do CTN.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cuja desconstituição exige prova inequívoca apresentada pelo contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CTN, arts. 136, 202 e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§5o e 6o, 3o e 6o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1154248/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.02.2011, DJe 14.02.2011; STJ, Súmula 436.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000972-13.2025.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MARIA IVETE VAROTTI PRANCKEVICIUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE FELIPE FOGACA LINO - SP234168-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA IVETE VAROTTI PRANCKEVICIUS contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto - SP, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face da UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), mantendo a exigibilidade do crédito tributário materializado na CDA no 80.1.23.054716-75, referente ao IRPF do exercício de 2021 (ano-calendário 2020). Na r. sentença, o juízo de origem deixou de condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por reputar suficiente a incidência do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969, em face da ausência de revogação tácita pelo Código de Processo Civil de 2015 (ID 356688718).

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o indeferimento da expedição de ofícios à fonte pagadora (L.A. Falcão Bauer) e à administradora do imóvel obstou a produção de prova essencial à demonstração da efetiva retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos de aluguéis, documentos estes que estariam fora de sua esfera de disponibilidade direta. No mérito, sustenta que a omissão de rendimentos de previdência privada (VGBL) configurou mero lapso desprovido de má-fé. Afirma possuir direito ao reconhecimento da retenção de R$ 13.533,90 a título de IRRF, montante que deve ser utilizado como crédito para dedução do imposto apurado, pugnando pelo decote proporcional do crédito executado e pela adequação dos consectários legais (ID 356688721).

Com apresentação de contrarrazões ao recurso interposto (ID 356688723).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Inicialmente, argui a apelante a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da expedição de ofícios à fonte pagadora e à administradora do imóvel inviabilizou a comprovação da retenção do IRRF.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a preliminar não merece acolhimento. É cediço que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a prova da retenção na fonte, conquanto envolva terceiros, deve ser minimamente instruída pela parte com os documentos que estão em sua esfera de disponibilidade imediata, tais como recibos de aluguel, extratos bancários de recebimento ou a demonstração de recusa administrativa da fonte pagadora em fornecer o comprovante de rendimentos. A transferência do ônus de angariar prova básica ao Poder Judiciário, sem a demonstração da impossibilidade de fazê-lo pelas vias ordinárias, desnatura a função instrutória. Assim, sendo a matéria passível de prova documental que deveria ter acompanhado a inicial dos embargos, não há que se falar em nulidade. Rejeito a preliminar.

Superado esse ponto, passa-se à análise do mérito recursal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se aos embargos à execução fiscal opostos, objetivando a desconstituição de crédito tributário relativo ao IRPF do exercício de 2021 (ano-calendário 2020), consubstanciado na CDA no 80.1.23.054716-75.

No que tange à autuação por omissão de rendimentos de previdência privada (VGBL), a própria apelante admite a falha declaratória, classificando-a como um "lapso". No entanto, o sistema tributário pátrio adota, como regra geral, a responsabilidade objetiva pelas infrações.

Conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Portanto, a alegação de ausência de má-fé ou dolo é juridicamente irrelevante para afastar a exigibilidade do tributo e da respectiva multa, bastando a constatação objetiva de que rendimentos tributáveis não foram levados à tributação no momento oportuno.

Quanto à glosa do imposto de renda retido na fonte sobre os aluguéis, a controvérsia repousa sobre a divergência entre os valores declarados pela contribuinte e as informações constantes na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, por força do art. 3o da Lei no 6.830/1980 e do art. 204 do CTN. Tal presunção é relativa (iuris tantum), incumbindo ao contribuinte o ônus de apresentar prova inequívoca apta a infirmá-la.

Os requisitos formais da CDA - Certidão de Dívida Ativa são estabelecidos pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2°, §§5° e 6°, da Lei n° 6.830/1980.

Nos termos do artigo 204 do CTN: “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”, ratificado pelo artigo 3o da Lei 6.830/80 (lei de Execuções Fiscais), e sua desconstituição exige prova inequívoca a cargo do sujeito passivo.

A Lei no 6.830/80, ao regular o processo executivo fiscal, não exige que a petição inicial venha acompanhada do procedimento administrativo que originou a dívida (artigo 6o, § 1o), sendo válida a juntada apenas da CDA, contendo número do processo administrativo que a originou ou do auto de infração no qual apurada a dívida, porquanto goza da presunção de certeza e liquidez.

Desta forma, CDA só será desconstituída, por vício de nulidade, mediante prova cabal do devedor concernente à existência de vícios objetivos, omissões ou erros, aptos a ilidir a presunção de sua certeza e liquidez, ou seja, desde que demonstrado que a CDA não atendeu ao prescrito no artigo 203 do CTN.

Nesse sentido é o entendimento pacífico C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO-COMPROVAÇÃO. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. 1. De acordo com os arts. 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei n. 6.830/80, a Dívida Ativa goza da presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que tal presunção pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. 2. A verificação da regularidade, ou não, da Certidão da Dívida Ativa pressupõe, necessariamente, a reapreciação de matéria fática, o que é vedado nesta instância especial, conforme enuncia a Súmula 7/STJ. 3. "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco." (Súmula 436/STJ). 4. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.073.846/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, decidiu que "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95" (DJe 18.12.2009). 5. Recurso especial parcialmente conhecido, porém, nessa extensão, não provido. (REsp 1154248/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 14/02/2011)

In casu, a apelante colacionou apenas telas sistêmicas e alegações genéricas de erro da administradora, insuficientes para desconstituição do título executivo. A ausência de documentos idôneos que comprovem o repasse mensal dos valores líquidos e a respectiva retenção do imposto impede o reconhecimento do crédito pretendido. O lançamento fiscal, portanto, pauta-se na estrita legalidade, diante da inconsistência de dados que a embargante não logrou esclarecer documentalmente.

Assim, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). IRRF SOBRE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face da União (Fazenda Nacional), mantendo a exigibilidade de crédito tributário referente ao IRPF do exercício de 2021 (ano-calendário 2020), formalizado na CDA no 80.1.23.054716-75. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de ofícios à fonte pagadora e à administradora do imóvel para comprovação de retenção de IRRF sobre aluguéis. No mérito, alega que a omissão de rendimentos de previdência privada (VGBL) decorreu de mero lapso e pleiteia o reconhecimento de retenção de IRRF no valor de R$ 13.533,90 para abatimento do crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da expedição de ofícios para produção de prova configura cerceamento de defesa; (ii) se a contribuinte apresentou prova suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa quanto à omissão de rendimentos e à glosa de imposto de renda retido na fonte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova pretendida poderia ter sido previamente produzida pela parte.

A comprovação de retenção de IRRF deve ser instruída com documentos disponíveis ao contribuinte, como recibos de aluguel, extratos bancários ou demonstração de recusa da fonte pagadora em fornecer comprovantes.

A responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, sendo irrelevante a alegação de ausência de má-fé na omissão de rendimentos tributáveis.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme art. 204 do CTN e art. 3o da Lei no 6.830/1980, cabendo ao contribuinte apresentar prova inequívoca para desconstituí-la.

A Lei no 6.830/1980 não exige a juntada do processo administrativo fiscal com a petição inicial da execução fiscal, sendo suficiente a apresentação da CDA regularmente constituída.

A apresentação de telas sistêmicas e alegações genéricas de erro da administradora do imóvel não constitui prova idônea para comprovar a retenção do IRRF ou infirmar o lançamento tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de diligências probatórias não configura cerceamento de defesa quando a prova poderia ser produzida pela própria parte e não há demonstração de impossibilidade de obtenção pelos meios ordinários.

A responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do CTN.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cuja desconstituição exige prova inequívoca apresentada pelo contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CTN, arts. 136, 202 e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§5o e 6o, 3o e 6o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1154248/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.02.2011, DJe 14.02.2011; STJ, Súmula 436.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão